Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-93.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO E CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES DE ACORDO HOMOLOGADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES DO ACORDO. DIFICULDADE FINANCERA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Compete ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para o deferimento do pedido do benefício pleiteado pela parte impugnada. No caso, a apelante não juntou qualquer documento apto a afastar o benefício concedida à apelada. Benefício mantido.

2. O contrato possui força obrigatória. Ao ser celebrado, constitui lei entre as partes - pacta sunt servanda. O Poder Judiciário, em respeito a liberdade de contratar e a autonomia da vontade, somente pode intervir no conteúdo dos contratos em situações excepcionais. Entre as exceções ao princípio da força obrigatória dos contratos, está justamente a denominada Teoria da Imprevisão cujos pressupostos estão indicados no art. 478 e seguinte do Código Civil.

3. Na hipótese, a apelada demonstrou queda em seu faturamento após as medidas restritivas decorrente da pandemia da Covid-19. A redução das prestações do acordo até a quitação do débito é medida razoável para solução da controvérsia: de um lado, a empresa apelante obtém a satisfação do seu crédito, embora de forma diferida, e, por outro, a apelada consegue honrar com o pagamento das prestações do acordo.

4. Quando os honorários sucumbenciais forem excessivos, em razão da aplicação literal do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil, cabe ao juízo proceder à adequação equitativa de seu valor e fixá-lo em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Redução devida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Sem majoração dos honorários recursais.